Tribunal: TJDFT
Processo: 0708074-90.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708074-90.2020.8.07.0014 RECORRENTE: LEONARDO DA COSTA MARTINS RECORRIDOS: TIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO, CARLOS HENRIQUE SOUZA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato de corretagem verbal. Permuta de imóveis. Comissão de corretagem. Exigibilidade. Sentença mantida. I.- Caso em exame 1. Apelação cível em ação de cobrança de comissão de corretagem. II.- Questão em discussão 2. Possibilidade de cobrança de comissão de corretagem em contrato de permuta de imóveis; Base de cálculo da comissão de corretagem. III.- Razões de decidir 3. Sendo incontroverso que o negócio jurídico se realizou em decorrência da aproximação entre os contratantes promovida pelos corretores, é exigível o pagamento da comissão de corretagem. 4. O contrato de corretagem se vincula ao negócio jurídico que o corretor se obrigou a intermediar, não ao objeto negociado em si, mostrando-se correta a sentença que definiu que a comissão de corretagem deve ser calculada sobre o valor do contrato de permuta de imóveis. IV.- Dispositivo 5. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 725 do Código Civil, sustentando que a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem é do vendedor do imóvel. Destaca que não buscou o corretor para celebrar o negócio jurídico, mas sim o vendedor. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do próprio TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 725 do CC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "No caso, é incontroverso que houve um contrato de corretagem, ainda que verbal, e os corretores intermediaram o contato entre os permutantes para realização de negócio jurídico que foi posteriormente concretizado. (...) Não socorre o Réu o argumento de que não existe nenhuma relação jurídica entre ele e os corretores, visto que no áudio de ID. 64849318 o Réu se compromete ao pagamento de metade do valor da comissão de corretagem ao propor aos corretores que o negócio jurídico se realize por meio de permuta" (ID 66812636). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional porquanto, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021